Tribunal: TJMT
Processo: 1010375-36.2018.8.11.0000
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-29
Data de publicação: 2020-07-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

1010375-36.2018.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inquérito / Processo / Recurso Administrativo, Dano ao Erário]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[ELIDA SYLBENE LAURINDO DA SILVA - CPF: 075.236.157-08 (ADVOGADO), MARIA DE FATIMA AZOIA PINOTI - CPF: 405.567.861-49 (REPRESENTANTE), FAMA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA EPP - EPP - CNPJ: 16.801.681/0001-27 (REPRESENTANTE), MAURO AUGUSTO LAURINDO DA SILVA - CPF: 828.398.321-00 (REPRESENTANTE), FERNANDO ROBERTO LAURINDO DA SILVA - CPF: 783.307.261-34 (ADVOGADO), CAMILA CARAM LAURINDO - CPF: 039.024.331-08 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO), MPEMT - JUARA (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), LUCIANE BORBA AZOIA BEZERRA - CPF: 581.047.711-91 (TERCEIRO INTERESSADO), ANTONIO BATISTA DA MOTA (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.
E M E N T A

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA – LICITAÇÃO – INDISPONIBILIDADE DE BENS – EXCESSO NO VALOR BLOQUEADO – NÃO CONFIGURAÇÃO – SOLIDARIEDADE ENTRE OS RÉUS ATÉ CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – PRECEDENTES DO STJ – ACÓRDÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO – CONTRADIÇÃO NÃO VERIFICADA – PRETENSÃO DE ALTERAÇÃO DO RESULTADO DO JULGAMENTO – INVIABILIDADE – REJEIÇÃO.

1.

Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou ainda, para sanar erro material. Ausente qualquer dessas hipóteses, devem ser rejeitados os embargos, sob pena de abrir-se a possibilidade de rediscussão da matéria de mérito encartada nos autos e já decidida.

2.

Conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, até a liquidação, devem permanecer bloqueados tantos bens quantos forem bastantes para dar cabo da execução em caso de procedência da ação, na medida em que vigora entre os réus uma responsabilidade do tipo solidária.

R E L A T Ó R I O

EMBARGANTE: MARIA DE FÁTIMA AZÓIA PINOTI E OUTROS

EMBARGADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara
:

Trata-se de Embargos de Declaração com pedido de efeitos infringentes opostos por
Maria de Fátima Azoia Pinoti, Fama Serviços Administrativos Ltda EPP e Mauro Augusto Laurindo da Silva
, com fulcro no artigo 1.022, II, do Código de Processo Civil, em face do acórdão proferido por esta egrégia Câmara no ID n. 32006494, que, à unanimidade, rejeitou a preliminar de incompetência da Justiça Comum e, no mérito negou provimento ao Agravo de Instrumento interposto contra o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
,

com a finalidade de sanar contradição existente no acordão embargado.

Aduzem, em síntese, que, o acórdão embargado apresenta contradição no que tange ao reconhecimento de que a indisponibilidade deve se limitar ao valor do prejuízo, bem como que a responsabilidade é solidária, ao mesmo tempo em que autorizou a indisponibilidade de bens dos Embargantes em valor superior.

Sustentam que, ao interpor o Agravo de Instrumento, os Embargantes pugnaram pela liberação dos bens bloqueados, ou subsidiariamente, pela substituição do bloqueio, para que recaísse sobre um veículo avaliado em R$ 147.210,00, mas o pedido não foi acolhido.

Por essas razões, pugnam pelo acolhimento dos Embargos para sanar a contradição apontada, fim de que seja reconhecido o vício no acórdão e consequentemente seja atribuído efeito infringente ao recurso, determinando a liberação dos bens bloqueados que excedem o total do prejuízo indicado nos autos.

As contrarrazões vieram no ID 35264953, pugnando pela rejeição dos embargos declaratórios.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá-MT, 15 de junho de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/06/2020